Tribunal: CARF
Processo: 10880.967569/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967569/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.125 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
EDITORA ÁTICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em Declaração de
Compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. DEDUÇÃO DO TRIBUTO
DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS
RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição (inteligência da
Súmula CARF n° 80).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROVAS.
CONHECIMENTO.
AUTORIDADE
FISCAL.
DECISÃO
COMPLEMENTAR. RETOMADA DO RITO DO DECRETO N° 70.235/72.
Dadas as especificidades do caso concreto e o acervo probatório reunido ao
longo do contencioso, endereçam-se os autos à Autoridade Fiscal para decisão
complementar quanto ao direito creditório ainda não reconhecido, retomando-
se, a partir de então, a marcha regular do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar que em Despacho Decisório complementar a Autoridade Fiscal, a par dos elementos
carreados aos autos e de outros que venham a ser tidos por necessários, pronuncie-se quanto ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967569/2012-94
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

crédito pleiteado e ainda não reconhecido, retomando-se, a partir de então, a marcha regular do
processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Versam os presentes autos sobre Declaração de Compensação (“DComp”)
apresentada pelo contribuinte em epígrafe, mediante a qual intentara liquidar débitos próprios
fazendo uso de crédito alusivo a saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do
ano-calendário 2006, levantado no montante de R$ 766.891,63.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado, ao argumento de que da soma das parcelas que compuseram o saldo negativo
(R$ 2.271.365,23) apenas R$ 1.241.491,66 se confirmaram, valor integralmente consumido pela
CSLL devida no ajuste anual (R$ 1.504.473,60).
Restaram pendentes de confirmação: R$ 904.783,64 em estimativas mensais
compensadas; e R$ 125.089,93 em retenções da contribuição tidas por efetuadas pela fonte
pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 00.378.257/0001-81 (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação).
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, julgada parcialmente procedente pela
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS
(“DRJ”).
A turma julgadora admitiu que os valores das estimativas mensais compensadas
compusessem a apuração da CSLL, socorrendo-se do Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018. Contudo, entendeu que aquele primeiro apelo não deveria ser provido no
tocante às retenções.
Por bem resumir, no que importa, a contenda, transcrevo, inicialmente, excertos
do relatório da decisão recorrida relativos à matéria que remanesce em litígio:
Na manifestação de inconformidade (fls. 17 a 29 e anexos às fls. 30 a 214), protocolada
em 8 de novembro de 2012, foi alegado, em apertada síntese:
[...]
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

h) "... os Informes de Rendimento fornecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação dos anos-calendários de 2005 e 2006 (doc. 14) deixam claro que o que não
foi considerado em um ano pelo órgão público o foi pela Requerente e vice-versa,
conforme a tabela abaixo:
CSLL
ÁTICA
FNDE
DIFERENÇA
2005
938.967,25 1.063.272,61
(124.305,36)
2006
766.891,63 641.801,73
125.089,90
i) "... o montante não considerado pela Autoridade Fiscalizadora corresponde a
exatamente aquilo que foi considerado em ano diverso pela fonte pagadora";
j) "... a diferença apontada pela Autoridade Fiscal decorre do fato de que a Requerente
informou tal crédito na DIPJ do ano-calendário de 2006, ao passo que tal valor constou
da DIRF de 2005 entregue pela fonte pagadora";
k) para comprovar o alegado, anexas à manifestação de inconformidade vieram cópias
de Notas Fiscais, telas do sistema contábil e do Razão;
O colegiado de primeira instância, invocando a Súmula CARF n° 80, esclareceu
que a CSLL retida pode ser deduzida da contribuição devida, desde que confirmada a retenção e
o oferecimento do rendimento à tributação.
Afirmou, a DRJ, que não haveria dúvidas quanto aos valores retidos e delimitou a
controvérsia ao aproveitamento extemporâneo das retenções:
A interessada argumenta que "caso haja dúvidas acerca da efetividade das retenções
efetuadas é essencial que seja determinada diligência para que as fontes pagadoras
justifiquem se retiveram da Requerente os valores devidos e o repassaram aos cofres
públicos".
Ocorre que, quanto aos valores retidos não há qualquer dúvida, ante aos comprovantes
anexados à manifestação de inconformidade (fls. 162 e 163).
A controvérsia não está centrada na retenção, mas na possibilidade da utilização
extemporânea dos valores retidos, o que se analisará mais adiante.
Apreciou as peças fiscais e contábeis trazidas ao processo, e, ao fim e ao cabo,
não acatou as alegações do contribuinte, pois:
- as telas do sistema contábil não estariam legíveis e não comprovariam quando se
deu o oferecimento das receitas à tributação;
- o Livro Razão restringir-se-ia à conta que controla as retenções do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da CSLL;
- na referida conta, constaria lançamento contábil alusivo à Nota Fiscal n° 1.315,
cujo valor da CSLL retida, decorrente da operação, seria de R$ 25.635,12, sem que tal
documento fiscal tenha sido juntado aos autos;
- aplicando-se o percentual de retenção de 1,0% sobre os valores das notas fiscais
que instruem o processo chegar-se-ia a um montante de R$ 720.841,03, menor que o pleiteado
(R$ 766.891,63);
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

- da análise das notas fiscais, algumas emitidas em 2005 (ano anterior ao do
crédito), não se poderia atestar se as correspondentes receitas foram oferecidas à tributação em
2006; e
- em conclusão, os documentos juntados não comprovariam o alegado.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, repisando os argumentos lançados na
Manifestação de Inconformidade e reforçando que:
(i)
fugiu ao acórdão recorrido o fato de que a diferença de R$ 125.089,90
decorreria da contabilização de vendas realizadas em determinado
exercício em descompasso com o do recebimento dos valores pagos pelo
cliente, especialmente quanto aos faturamentos de dezembro de um ano e
janeiro do ano seguinte;
(ii)
apesar de informada em DIRF pela fonte pagadora, a Recorrente não
aproveitara a retenção em litígio no ano-calendário 2005, o que permitiria
sua utilização no ano de apuração do crédito pleiteado (2006);
(iii)
os documentos juntados ao processo comprovariam as retenções sofridas e
o oferecimento das receitas à tributação, em que pese este não ter sido o
fundamento da negativa da autoridade fiscal;
(iv)
o órgão colegiado deixara de examinar as provas e os argumentos
apresentados, violando, assim, o que prescreve o art. 31 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, ferindo os direitos ao contraditório e à
ampla defesa, bem como ao princípio da motivação, daí decorrendo a
nulidade do acórdão recorrido;
(v)
houvesse dúvida por parte daquela turma julgadora, dado que aventara a
possibilidade de ser pelo menos em parte procedente as alegações do
contribuinte, lastreadas na documentação juntada, caber-lhe-ia a conversão
do julgamento em diligência; e
(vi)
negar as retenções afrontaria os princípios da legalidade e moralidade e
daria causa a enriquecimento sem causa do Estado.
Reclama obediência ao princípio da verdade material e requer, em conclusão, a
reforma do acórdão recorrido.
Documentação comprobatória adicional alguma foi trazida ao processo nessa fase.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
O contribuinte argui, no corpo do recurso, a nulidade da decisão recorrida. Quanto
ao ponto, digo que são nulos somente os atos e termos lavrados por autoridade incompetente,
bem como os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa, nos termos do
artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas ou presentes na
decisão de piso.
Verifica-se, também, que o acórdão recorrido cumpre integralmente o disposto no
art. 31 do Decreto n° 70.235, de 1972, sendo claro e objetivo quanto ao não acolhimento das
razões de defesa formuladas pela Recorrente e ora devolvidas ao CARF.
O mero inconformismo da parte, quanto ao julgamento daquele primeiro apelo
sem prévia baixa dos autos em diligência, nem de longe motivaria qualquer decretação de
nulidade, já que ao julgador é garantida, com base nos elementos que instruem os autos, sua livre
convicção, só adotando tal medida quando entendê-la necessária (arts. 18 e 29 do Decreto n°
70.235, de 1972).
É de se ressaltar que estes autos tratam de Declaração de Compensação
apresentada pelo contribuinte. Nessa senda, o crédito por ele ofertado deve reunir os
indispensáveis atributos de certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966).
E o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do direito pleiteado, é do
autor do feito, como assim rezam o art. 36 da Lei n.o 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o inciso
I do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
A Manifestação de Inconformidade já deveria ter sido adequadamente instruída,
nos termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, sem prejuízo de apresentação
de provas em sede de Recurso Voluntário (desde que, nesse caso, atendidos os pressupostos do §
4o do mesmo artigo), sob pena de a matéria ser considerada preclusa, não impugnada, sendo
certo que o rito estabelecido no diploma em referência aplica-se aos casos como o presente (art.
74, § 11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Nesse sentido, a jurisprudência deste Conselho revela-se sólida, como se percebe
nas ementas dos precedentes a seguir, trazidas a título ilustrativo:
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não
se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com
todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo. (Acórdão no
2401-007.403)
APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS. PRECLUSÃO.
Não é de se admitir o pedido genérico de apresentação de provas a qualquer tempo no
processo administrativo fiscal. O legislador pátrio já ponderou os princípios da
igualdade, da razoável duração do processo, da eficiência, da verdade material e do
formalismo moderado ao instituir no artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a regra geral de
preclusão e as exceções que possibilitam a apresentação de elementos probatórios após
a impugnação. (Acórdão no 1401-003.826)
O que sobressai da análise dos autos é que foi garantido ao contribuinte o
exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de contrapor os fundamentos do Despacho
Decisório. A documentação trazida ao processo pela Recorrente foi analisada amiúde pelo
julgador primeiro, tecendo os mínimos detalhes acerca da valoração da sua força probante.
Assim, rejeita-se a arguição de nulidade.
Passa-se às retenções em litígio.
A Recorrente é tributada pela CSLL tendo por base de cálculo o resultado do
exercício, ajustado por adições e exclusões. Nessa toada, o reconhecimento e o cômputo das
receitas auferidas na determinação da base tributável obedecem ao regime de competência (art.
6o, § 1o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977, c/c art. 187, § 1o, alínea “a”, da
Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976).
Há exceções, ou seja, é possível que receitas, ou parcela do resultado decorrente
da obtenção de determinados rendimentos (contabilmente reconhecidos como determina a lei
comercial), sejam levadas ao cômputo da base de cálculo da contribuição quando de suas
realizações (efetivos recebimentos), a exemplo do diferimento de que dispõe o art. 10, § 3o, do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977 (grifou-se):
Art 10 - Na apuração do resultado de contratos, com prazo de execução superior a
um ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços a serem produzidos, serão computados em cada período:
[...]
§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica às construções ou fornecimentos contratados
com base em preço unitário de quantidades de bens ou serviços produzidos em prazo
inferior a um ano, cujo resultado deverá ser reconhecido à medida da execução.
§ 3o - No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições deste artigo,
ou do § 2o, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o contribuinte
poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as seguintes
normas:
a) poderá ser excluída do lucro líquido do exercício, para efeito de determinar o lucro
real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento computado no resultado do
exercício, proporcional à receita dessas operações consideradas nesse resultado e não
recebida até a data do balanço de encerramento do mesmo exercício social;
b) a parcela excluída nos termos da letra a deverá ser computada na determinação do
lucro real do exercício social em que a receita for recebida.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

Passando ao caso concreto, percebe-se na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica alusiva ao ano-calendário 2006 que não houve dedução de CSLL
retida na apuração das estimativas mensais devidas, sendo a integralidade dos valores havidos
por retidos utilizada no ajuste anual.
Na mesma DIPJ (Ficha 54), o contribuinte declarou haver auferido “rendimento
bruto” em transações com o FNDE no valor de R$ 60.637.669,60, sofrendo, segundo informa,
retenções no montante lançado na DComp (R$ 766.891,63).
Além das ressalvas trazidas pelo colegiado a quo, uma observação deve ser feita,
por oportuna, o IRRF informado na DIPJ seria superior ao que se poderia projetar a 1,0% dos
rendimentos declarados (R$ 606.376,69), sendo que a fonte pagadora informou em DIRF
R$ 641.801,73.
Outra anotação é pertinente: todas as notas fiscais trazidas aos autos foram
emitidas sob o Código Fiscal de Operação e Prestação (“CFOP”) “6922”, lançamento efetuado a
título de simples faturamento, decorrente de venda para entrega futura.
Ou seja, as datas de emissão dos documentos fiscais não refletiriam as de saída
dos respectivos bens comercializados e não se sabe se a Recorrente os possuía em estoque, ou
quando os produziu, fatores que poderiam influenciar na identificação do adequado momento de
ser cumprido o dever de apropriar (reconhecer) as respectivas receitas, para confrontá-las com os
correspondentes custos e despesas incorridos.
A depender das circunstâncias, a vendedora tornar-se-ia mera depositária dos bens
a entregar ao comprador, já que a compra e venda reputa-se obrigatória e perfeita, desde que as
partes tenham acordado, mediante contrato, no objeto e no preço (arts. 481 a 483 do Código
Civil). A esse título, trago para ilustração trecho da ementa do Acórdão n° 1201-002.469, da 1a
Turma Ordinária/2a Câmara/1a Seção de Julgamento, Relator o Conselheiro Luis Fabiano Alves
Penteado, sessão de julgamento ocorrida em 18 de setembro de 2018:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:2011
[...]
NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO.
Na venda para entrega futura a receita deve ser computada na apuração do lucro líquido
do período-base da operação, porque o bem já foi produzido e a vendedora passa a ser
mera depositária [...]
Tampouco há qualquer observação nas notas fiscais relativas aos tributos que a
fonte pagadora deveria reter.
Ademais, as “telas do sistema contábil”, quando legíveis, trazem outros “senões”.
Veja-se, por exemplo, a nota fiscal n° 79, emitida, ao que parece, em 28 de outubro de 2005 (o
último algarismo atinente ao ano não está disponível):
a) valor total da NF  R$ 10.014.318,81;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

b) data dos diversos e aleatórios (não sequenciais) lançamentos na conta contábil
que controlaria as retenções decorrentes da operação  2 de janeiro de 2006;
c) valor registrado como recebido, em tela do “sistema contábil”  R$
9.794.003,80;
d) “ajuste”, para menos, na referida tela, sem indicação a que se refere  R$
220.315,01, sendo que tal montante aparentemente corresponderia às
retenções do imposto e da CSLL na fonte (2,2%, somadas as alíquotas);
e) períodos da produção e da efetiva entrega dos itens comercializados 
desconhecidos;
f) data do recebimento dos valores pagos pela cliente  desconhecida;
g) período de apuração em que oferecida a receita à tributação  desconhecido;
e
h) valor da receita efetivamente oferecida à tributação  desconhecido.
O contribuinte foi adequadamente alertado, sendo preciso o órgão julgador de
primeira instância na análise e didático na conclusão de que o acervo era insuficiente para provar
o cumprimento dos requisitos indicados na citada Súmula CARF n° 80:
Se os documentos trazidos com a manifestação de inconformidade fossem suficientes
para a comprovação do oferecimento à tributação das receitas a que se referem as
retenções no ano-calendário em questão, por certo estas seriam acatadas. Contudo,
como visto, a juntada de tais documentos não logrou êxito em comprovar o alegado,
motivo da não aceitação do valor pleiteado.
Contudo, levando-se em consideração o esforço do contribuinte na tentativa de
defender a higidez do crédito em litígio, este colegiado entendeu por bem, após profícuo debate
em sessão de julgamento do Recurso Voluntário, adotar providência diversa da mera negativa do
provimento, qual seja: determinar a remessa dos autos à unidade de origem, para que a
Autoridade Fiscal, a par do acervo probatório reunido ao longo do contencioso, sem prejuízo de
outras medidas que entender pertinentes para a adequada instrução (intimando, se necessário, o
contribuinte a sanar as falhas apontadas ao longo deste voto), manifeste-se, em decisão
complementar, pelo crédito pleiteado pelo sujeito passivo e ainda não reconhecido.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar que em Despacho Decisório complementar a
Autoridade Fiscal, a par dos elementos carreados aos autos e de outros que venham a ser tidos
por necessários, pronuncie-se quanto ao crédito pleiteado ainda não reconhecido, retomando-se,
a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.125 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967569/2012-94

Fl. 265
DF CARF MF
Original